Tribunal: TJMT
Processo: 1024182-84.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024182-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. Z. D. S. - CPF: 066.354.321-59 (AGRAVADO), I. Z. D. S. - CPF: 066.354.241-30 (AGRAVADO), ITALO HENRIQUE ZANATO DE SOUZA - CPF: 066.354.131-03 (AGRAVADO), JESSICA ZANATO - CPF: 040.293.751-11 (AGRAVADO), DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO - CPF: 003.098.271-59 (ADVOGADO), UILTON SANTANA DE SOUZA - CPF: 908.004.781-34 (AGRAVANTE), JESSIKA ZANATO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – QUANTIA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – MINORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrada a incapacidade financeira do alimentante em arcar com a pensão arbitrada, justifica-se a redefinição do valor, porém deve atender ao binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos nº. 1003231-06.2021.8.11.0000, os fixou provisoriamente em um salário mínimo mais 50% das despesas extraordinárias.

O agravante alega que sua renda mensal é de R$ 1.650,00 e por isso não consegue arcar com a quantia arbitrada na primeira instância.

Postula que a verba alimentar seja minorada para 50% do salário mínimo.

Antecipação da tutela indeferida (Id nº. 152219687).

Contraminuta no Id nº. 152956196.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (Id. nº. 154905679).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que fixou os alimentos provisórios em um salário mínimo mais 50% das despesas extraordinárias.

Para fundamentar suas alegações anexou, dentre outros documentos, a CTPS e holerites, em que consta como última anotação a admissão em 15-03-2021 na empresa A. Coltro Pires LTDA, o cargo de mecânico cuja remuneração é de R$ 1.640,00 (Id. nº 151652165).

O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem atender ao binômio necessidade/possibilidade. Confira-se:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Yussef Said Cahali, na obra DOS ALIMENTOS (3ª. Ed., p. 841/843), ensina:

"Quanto à outra condição há consenso sobre o ônus da prova (...);
a impossibilidade do alimentante, como fato impeditivo da pretensão do alimentando, deve ser provada pelo réu, como objeção que é
".

Como visto, para a alteração do valor é imprescindível prova consistente da incapacidade financeira do alimentante.

O agravante demonstrou que aufere por mês R$ 1.640,00, de modo que um salário mínimo corresponde a mais de 70% desse valor.

Posto isso, o arbitramento em 50% do salário mínimo se mostra mais adequado ao contexto da lide.

E apesar de serem 3 crianças (14, 16 e 17 anos), é prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir o montante indicado pelo juízo de origem.

Vale ressaltar que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo desde que haja elementos de convicção que a justifiquem.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para definir os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo mais 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023